Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. RITO DA PRISÃO. TRAMITAÇÃO. PANDEMIA DA COVID/19. CONTEXTO PECULIAR. PERDA DO CARÁTER URGENTE. PRISÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora a decisão que fixa os alimentos provisórios ou definitivos preserve inegável eficácia executiva, no caso, a peculiar tramitação dos autos que ocorreu em virtude das normas temporárias que regulamentaram situações específicas decorrentes da pandemia da COVID/19, bem como o valor do débito acumulado, indicam a perda da mens legis autorizadora da prisão do devedor de alimentos.
2. A prisão civil do devedor de alimentos tem base legal e constitucional que se apoia na necessidade de garantir o cumprimento da obrigação alimentícia de forma imediata, dada a natureza essencial da verba. Destarte, com a perda de tal característica quanto às parcelas devidas e executadas, têm-se, consequentemente, a perda da força coercitiva própria da execução pelo rito da prisão.
3. In casu, considerando-se que a agravada/autora /alimentanda é maior de idade e exerce atividade remunerada; que os valores pleiteados pela parte autora remetem a parcelas alimentícias devidas desde o ano de 2019; e que o valor da dívida atualizada excede a capacidade financeira do ora agravante, verifica-se a perda do caráter de urgência dos alimentos requeridos, de modo que não se justifica a decretação da prisão do devedor, sob pena de utilizar-se tal rito como medida sancionatória da inadimplência, o que não é albergado pela Lei brasileira.
4. Recurso conhecido e provido.